Tribunal: STJ
Processo: 0439744-70.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067930 - RJ
(2025/0387040-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO
: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RJ053277
AGRAVADO
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
RAFAELA AZEVEDO DE OTERO - RJ173582
RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS AMARAL - RJ204322
BRENO DE CARVALHO MONTEIRO - RJ214580
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
EDUARDA NASCIMENTO DA SILVA - RJ236676
KAYO SANT'ANNA RODRIGUES DOS SANTOS -
RJ247135
ROBERTA QUEIROZ - SP261449
MIGUEL KUPERMANN - SP519775
LUCAS PEÓN DE SÁ GOUVEIA DE FREITAS - RJ261449
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA.
RESP INADMITIDO. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. NÃO
CONHECIMENTO DO ARESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA53055488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b50d977-6e11-44e7-a252-316bc0ee3621

2. O agravante, nas razões do AREsp, deixou de enfrentar, de forma
direta, objetiva, analítica e efetiva, os fundamentos da decisão que
não admitiu o recurso especial baseada na intempestividade do recurso
especial.
3. A impugnação apresentada, nas razões do agravo, foi insuficiente, pois
referiu-se genericamente ao fato de estar obrigado a opor embargos de
declaração, com a finalidade de obter o prequestionamento. Contudo, essa
cognição é insuficiente, pois existe a possibilidade de a defesa, em casos
de permanência da omissão no julgado de origem, invocar a violação do
do CPP no recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
art. 619
4. Além disso, a compreensão do STJ é de que os embargos de declaração
intempestivos ou considerados protelatórios não interrompem o prazo
para interposição de outros recursos.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3b50d977-6e11-44e7-a252-316bc0ee3621

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067930 - RJ
(2025/0387040-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO
: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RJ053277
AGRAVADO
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
RAFAELA AZEVEDO DE OTERO - RJ173582
RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS AMARAL - RJ204322
BRENO DE CARVALHO MONTEIRO - RJ214580
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
EDUARDA NASCIMENTO DA SILVA - RJ236676
KAYO SANT'ANNA RODRIGUES DOS SANTOS -
RJ247135
ROBERTA QUEIROZ - SP261449
MIGUEL KUPERMANN - SP519775
LUCAS PEÓN DE SÁ GOUVEIA DE FREITAS - RJ261449
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA.
RESP INADMITIDO. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. NÃO
CONHECIMENTO DO ARESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA53055688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:21
Código de Controle do Documento: cf2420a7-38fb-42dd-ad4e-a9db57bb65e8

2. O agravante, nas razões do AREsp, deixou de enfrentar, de forma
direta, objetiva, analítica e efetiva, os fundamentos da decisão que
não admitiu o recurso especial baseada na intempestividade do recurso
especial.
3. A impugnação apresentada, nas razões do agravo, foi insuficiente, pois
referiu-se genericamente ao fato de estar obrigado a opor embargos de
declaração, com a finalidade de obter o prequestionamento. Contudo, essa
cognição é insuficiente, pois existe a possibilidade de a defesa, em casos
de permanência da omissão no julgado de origem, invocar a violação do
do CPP no recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
art. 619
4. Além disso, a compreensão do STJ é de que os embargos de declaração
intempestivos ou considerados protelatórios não interrompem o prazo
para interposição de outros recursos.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de
FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do seu agravo em recurso especial,
por ausência de enfrentamento de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, a saber: intempestividade do REsp.
A defesa aduz que "NÃO EXISTEM EMBARGOS PROTELATÓRIOS,
quando se trata de ponto fundamental para que o STJ analise, conforme decisões
reiteradas do STJ, que somente pode examinar o que foi atacado pelo REsp e no
Agravo. Logo é cediço a obrigação do embargos declaratórios" (fl. 2.022).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja analisado
e provido o recurso especial.
O Ministério Público Federal, às fls. 2.036-2.040, opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental e, eventualmente, pelo seu não provimento.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA53055688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:21
Código de Controle do Documento: cf2420a7-38fb-42dd-ad4e-a9db57bb65e8

Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão que não admitiu o recurso especial apresentou a seguinte
fundamentação (fls. 1.964-1.966):
[...]
Observa-se que os segundos embargos de declaração foram
considerados protelatórios, inclusive com a advertência de que
novos declaratórios importariam imediata baixa dos autos,
independente de publicação e com certificação de trânsito em
julgado.
Considerando-se que os embargos protelatórios não possuem o
condão de interromper o prazo recursal, o presente recurso especial
não pode ser conhecido, uma vez que extrapolado o prazo de
interposição, sendo certo que a tempestividade constitui inafastável
pressuposto de admissibilidade recursal.
[...]
À conta de tais fundamentos, DEIXO DE CONHECER do recurso
especial interposto.
Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa, de forma genérica,
alegou não existirem embargos procrastinatórios e que "está obrigado a ingressar
para aclarar ponto que deve ser atacado para que o STJ possa analisar e julgar" (fl.
1.978).
A impugnação apresentada, nas razões do agravo, foi insuficiente,
pois referiu-se genericamente ao fato de estar obrigado a opor embargos de
declaração, com a finalidade de obter o prequestionamento. Contudo, essa cognição
é insuficiente, pois existe a possibilidade de a defesa, em casos de permanência da
omissão no julgado de origem, invocar a violação do
do CPP no recurso
art. 619
especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
Além disso, a compreensão do STJ é de que os embargos de declaração
intempestivos ou considerados protelatórios não interrompem o prazo para
interposição de outros recursos.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53055688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:21
Código de Controle do Documento: cf2420a7-38fb-42dd-ad4e-a9db57bb65e8

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
AUSÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
dias, nos termos do
§ 5o, do CPC.
art. 1.003,
2. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que a
oposição de embargos declaratórios, quando intempestivos,
protelatórios ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de
interromper o prazo para a interposição de outros recursos.
3. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.944.382/DF
Rogerio Schietti
, 6a T., DJEN
)
15/8/2025.

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53055688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:21
Código de Controle do Documento: cf2420a7-38fb-42dd-ad4e-a9db57bb65e8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0387040-8
AREsp 3.067.930 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03056707920168190001 04397447020168190001 202524701562
3056707920168190001 4397447020168190001
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO
: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ053277
AGRAVADO
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
ADVOGADOS
: RAFAELA AZEVEDO DE OTERO - RJ173582
RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS AMARAL - RJ204322
BRENO DE CARVALHO MONTEIRO - RJ214580
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
ADVOGADOS
: EDUARDA NASCIMENTO DA SILVA - RJ236676
KAYO SANT'ANNA RODRIGUES DOS SANTOS - RJ247135
ADVOGADOS
: ROBERTA QUEIROZ - SP261449
MIGUEL KUPERMANN - SP519775
LUCAS PEÓN DE SÁ GOUVEIA DE FREITAS - RJ261449
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADO
: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ053277
AGRAVADO
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO HENRIQUES FERNANDES (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RJ108329
GUILHERME LOBO MARCHIONI - SP294053
ADVOGADOS
: RAFAELA AZEVEDO DE OTERO - RJ173582
RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS AMARAL - RJ204322
BRENO DE CARVALHO MONTEIRO - RJ214580
OTAVIO ESPIRES BAZAGLIA - SP400541
ADVOGADOS
: EDUARDA NASCIMENTO DA SILVA - RJ236676
KAYO SANT'ANNA RODRIGUES DOS SANTOS - RJ247135
ADVOGADOS
: ROBERTA QUEIROZ - SP261449
MIGUEL KUPERMANN - SP519775
LUCAS PEÓN DE SÁ GOUVEIA DE FREITAS - RJ261449
C542605497048585470@
2025/0387040-8 - AREsp 3067930 Petição : 2025/0108556-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:15:14
Código de Controle do Documento: E285A0DE-5299-4E7E-B8DA-16CA06770A47

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0387040-8
AREsp 3.067.930 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605497048585470@
2025/0387040-8 - AREsp 3067930 Petição : 2025/0108556-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:15:14
Código de Controle do Documento: E285A0DE-5299-4E7E-B8DA-16CA06770A47